Tribunal: TJSP
Processo: 1501219-39.2017.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2012 a 2016 – Município de Cajuru – Reconhecimento do abandono da causa – Sentença extintiva – Manutenção – Existência de comprovação da ocorrência de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Cumprimento do § 1o do artigo 485 do CPC/2015 – Recurso da Municipalidade não provido.